Tribunal: TJBA
Processo: 8052135-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052135-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS VIEIRA MACHADO JUNIOR Advogado(s): JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, YAGO DA COSTA NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: Pró-Reitora de Ações Afirmativas da UNEB Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS EM CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por candidato excluído da lista de cotistas raciais (pretos/pardos) do processo seletivo para o curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), semestre 2025.2. O Agravante sustenta a ilegalidade do ato administrativo que rejeitou sua autodeclaração racial sem fundamentação individualizada e com base exclusiva em procedimento de heteroidentificação documental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais mediante procedimento de heteroidentificação, sem fundamentação individualizada e com base exclusivamente documental; e (ii) estabelecer se o ato administrativo que indeferiu a inscrição do Agravante violou princípios constitucionais e legais, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito à reserva de vaga. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do STF, firmada na ADC 41/DF, reconhece a legitimidade da utilização de procedimentos de heteroidentificação para aferição da autodeclaração racial, desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana. 4 - A exclusão do Agravante da condição de cotista foi realizada de forma genérica, sem qualquer motivação individualizada quanto à inexistência de características fenotípicas que justificassem a negativa da autodeclaração, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 50, I, da Lei nº 9.784/99. 5 - A análise do recurso administrativo interposto pelo Agravante também se deu de forma padronizada, sem a presença do candidato, e sem a observância do procedimento presencial previsto no art. 7º, §§ 4º e 5º, da Portaria UNEB nº 343/2019, comprometendo a legalidade e transparência do processo. 6 - A teoria dos motivos determinantes exige que a validade do ato administrativo esteja vinculada à veracidade e à suficiência dos fundamentos apresentados. A ausência de motivação concreta inviabiliza o controle judicial e o exercício da ampla defesa. 7 - A documentação apresentada pelo Agravante — incluindo autodeclaração em vídeo, fotografias, histórico de aceitação como cotista em outras instituições e características fenotípicas evidenciadas nos autos — corrobora a plausibilidade do direito invocado. 8 - Diante da iminência do início do semestre letivo, a manutenção da exclusão indevidamente motivada acarreta prejuízo irreversível ao Agravante, justificando a concessão da tutela recursal para evitar dano grave. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Agravo provido. Tese de julgamento: 1 - A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais por comissão de heteroidentificação exige fundamentação concreta e individualizada, com indicação dos traços fenotípicos analisados. 2 - A ausência de motivação idônea e a análise exclusivamente documental, em desconformidade com norma administrativa que exige procedimento presencial, violam o devido processo legal e ensejam a nulidade do ato administrativo. 3 - A presunção relativa da autodeclaração racial prevalece nos casos em que houver dúvida razoável não esclarecida por fundamentação específica da comissão avaliadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 93, IX; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Portaria UNEB nº 343/2019, art. 7º, §§ 4º e 5º; CPC/2015, art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: – STF, ADC nº 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017. – STJ, AgInt no RMS nº 68.132/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.10.2022. – TJ-ES, AC nº 5014948-82.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.04.2024. – TJ-DF, AC nº 0707862-52.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 26.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052135-61.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ROBERTO CARLOS VIEIRA MACHADO JUNIOR e como Agravada PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA UNEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA